Tribunal: TJDFT
Processo: 0735360-77.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0735360-77.2023.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: GERTRUDES RITA MARIA ADAMO BUSCH DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNCEF. PRELIMINAR DE DENUNCIAÇÃO À LIDE. REJEITADA. PREJUDICIAIS DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMA 452/STF. DISTINÇÃO ENTRE HOMENS E MULHERES. DIFERENÇA DE PERCENTUAIS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. É incabível a denunciação da lide à Caixa Econômica Federal na ação de revisão de benefício complementar previdenciário, pois os valores questionados pela Autora se referem ao pagamento de diferenças de suplementação/complementação de aposentadoria, de responsabilidade da FUNCEF e não da Caixa Econômica Federal, não havendo falar em litisconsórcio passivo necessário e nem em declínio de competência à Justiça Federal. 2. Não se evidencia, no presente caso, a decadência, eis que a pretensão deduzida em juízo não tem por fundamento vício de consentimento, mas a inconstitucionalidade da regra que deu ensejo à distinção entre homens e mulheres no cálculo do benefício de aposentadoria. 3. A relação existente entre a Autora e a FUNCEF é de trato sucessivo, de modo que a pretensão de revisão de aposentadoria complementar renova-se mês a mês, pois cada vez que o beneficiário recebe valor inferior ao efetivamente devido, ocorre lesão ao seu direito. Dessa forma, verifica-se que o prazo prescricional aplicável ao presente caso é o quinquenal, previsto no art. 75, da LC n.109/2001, conforme entendimento do colendo STJ, consubstanciado nos Enunciados n. 291 e n. 427, de sua Súmula. Além disso, a questão central versa sobre a suplementação de aposentadoria percebida mensalmente, caracterizando prestação de trato sucessivo. Desse modo, a prescrição incide apenas em relação às parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação. 4. O art. 5o, inc. I, da Constituição Federal estabelece a igualdade entre homens e mulheres. As conquistas sociais são construídas gradualmente, e o aludido artigo busca corrigir a posição desigual de homens e mulheres frente a sociedade. 5. A questão relativa à cláusula de plano de previdência complementar que estabelece valor inferior de complementação de benefício para mulheres, em virtude do tempo de contribuição, foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 639.138/RS. 6. No julgamento do RE 639.138/RS, sob a sistemática de repercussão geral (Tema n. 452), o STF decidiu que as cláusulas, em contrato de previdência complementar, que estabelecem valor inferior do benefício para as mulheres, violam o princípio constitucional da isonomia. 7. Conforme o art. 927, inc. III, do CPC, a tese firmada no Tema n. 452 deve ser observada por todos os Juízes e tribunais, a saber: “É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição”. 8. Não resta dúvida quanto à inconstitucionalidade, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, inc. I, da CF), de cláusula de contrato de previdência complementar que prevê regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelecendo valor inferior do benefício para as mulheres, em razão de seu menor tempo de contribuição. 9. Em face da sucumbência recursal os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação foram majorados para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 10. Recurso conhecido. Preliminar de denunciação a lide rejeitada. Prejudiciais de decadência e prescrição afastadas. Apelação não provida. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 104 e 178, inciso II, ambos do Código Civil, defendendo que a alteração do percentual de complementação de aposentadoria requerida é uma alteração unilateral do termo contratual firmado entre as partes, do qual a recorrida e o próprio acórdão afirmam estar eivado de vício. Assevera que a ação discute o próprio fundamento no qual a relação jurídica entre recorrida e a FUNCEF se embasa, o que faz incidir a decadência do fundo de direito. Afirma, ademais, que ainda que fosse o caso de se interpretar como marco decadencial a última migração realizada pela recorrida, também já havia decaído o seu direito, porquanto ocorreu por último em dezembro de 1997, ao passo que a ação foi ajuizada em 9/9/2022; c) artigo 840 do CC, sustentando que a recorrida migrou por duas vezes (REB e depois para o REG/REPLAN Saldado), de forma totalmente voluntária, ocorrendo, assim, transação de direitos. Destaca que a questão sobre migração de plano de benefícios de previdência complementar se encontra pacificada pelo Tema 943/STJ. Argumenta que, ao contrário da situação fática apreciada no Tema 452 do STF, a recorrida se aposentou e posteriormente optou por duas vezes pela migração de plano de benefícios, modificando as regras pré-estabelecidas, o que representa distinção que enseja a inaplicabilidade do Tema 452 do STF; d) artigos 6o da Lei Complementar 108/2001, 1o da Lei Complementar 109/2001, expondo que a matéria difere da questão enfrentada no REsp 1.370.191/RJ, que fixou a tese do Tema 955/STJ e que a presença da Caixa Econômica Federal nos autos garante à instituição o respeito aos princípios da ampla defesa e do contraditório, podendo apresentar defesa aos pedidos apresentados pela parte recorrida. Aduz que o acórdão recorrido determinou a alteração do percentual de complementação da aposentadoria, sem que tenha existido o prévio custeio, contudo a FUNCEF é mera gestora do fundo de complementação de aposentadoria, não possuindo participação financeira própria. Pugna pela aplicação do Tema 955/STJ. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral na matéria objeto do apelo, indica violação aos artigos 93, inciso IX, e 202, §§ 2o e 3o, ambos da Constituição Federal. Para tanto, reafirma a tese trazida no especial, quanto à deficiência de prestação jurisdicional, bem como a inaplicabilidade do Tema 452/STF e a necessidade de formação prévia da fonte de custeio. Por fim, pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Estefânia Viveiros (OAB/DF 11.694). II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois, consoante iterativos julgados do STJ, “não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.096.177/BA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 22/8/2024). Da mesma forma, o especial não reúne condições de prosseguir quanto à apontada violação aos artigos 104, 178, inciso II, e 840, todos do Código Civil. Em primeiro lugar, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “inadmissível recurso especial quando o entendimento adotado pelo tribunal de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.045.398/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Nesse sentido, confira-se o entendimento da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RITO COMUM. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CLÁUSULA DO PLANO QUE INSTITUI TRATAMENTO DIFERENCIADO ENTRE HOMENS E MULHERES. DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA 452. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NESTA CORTE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. ALEGAÇÃO REJEITADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Conforme definido pelo eg. Supremo Tribunal Federal, no Tema 452 de Repercussão Geral, "é inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição". 2. Declarada a inconstitucionalidade em repercussão geral, mostra-se inviável o reexame da questão em recurso especial, notadamente pela eficácia vinculante da decisão. 3. "A revisão de aposentadoria complementar fundada em divergência no cálculo da renda mensal inicial com as regras vigentes à época em que o benefício previdenciário se tornou elegível enquadra-se como obrigação de trato sucessivo e submete-se ao prazo de prescrição de 5 (cinco) anos (Súmulas nos 291 e 427/STJ)" (AgRg no REsp 1.496.785/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe de 1o/09/2015). 4. Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.(AgInt no AREsp n. 1.057.781/MS, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/5/2024). Em segundo lugar, porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar trânsito ao apelo especial no tocante ao alegado malferimento ao artigo 6o da Lei Complementar 108/2001. Isso porque o acórdão recorrido converge com as orientações traçadas pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.370.191/RJ (Tema 936), no sentido de que é desnecessária a inclusão do patrocinador como litisconsorte. Confira-se: TEMA 936/STJ: I - A patrocinadora não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma. II - Não se incluem no âmbito da matéria afetada as causas originadas de eventual ato ilícito, contratual ou extracontratual, praticado pelo patrocinador. (REsp n. 1.370.191/RJ, relator LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 01/08/2018). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso especial, nesse aspecto. A mesma sorte colhe o especial lastreado na indicada ofensa ao artigo 1o da Lei Complementar 109/2001, uma vez que tal dispositivo legal e a alegação de ausência de prévia fonte de custeio não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento (enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF). A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que é “inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo (Súmula 211 do STJ)” (AgRg no AREsp n. 2.533.159/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 13/9/2024). No tocante ao pedido de aplicação das teses fixadas nos Temas 943 e 955 do STJ, ressalto não haver similitude fática entre os casos, mostrando-se inaplicável na presente demanda a matéria analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. Por sua vez, descabe dar curso ao apelo extraordinário quanto à suposta violação aos artigos 93, inciso IX, e 202, §§ 2o e 3o, ambos da Constituição Federal, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos. Com efeito, decidiu o STF que “na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 do STF - É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” (RE 1473905 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-03-2024 PUBLIC 18-03-2024). Por fim, indefiro o pedido da recorrida de publicação exclusiva em nome de sua advogada, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009